Tribunal: CARF
Processo: 11128.002746/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002746/2009-84
ACÓRDÃO
3101-002.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGENCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/11/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.”
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
Em virtude de clara disposição legal, o agente marítimo, que atua como
representante
do
transportador
internacional
no
País,
assume
responsabilidade solidária com este no que diz respeito ao cumprimento
de obrigações fiscais e penalidades resultantes de infrações à legislação
tributária.
DIFERENÇA DE PESO. CARGA A GRANEL. MULTA POR PONTO PERCENTUAL
QUE EXCEDER O LIMITE DE 5%.
Nos termos do artigo l07, IV, ‘a’ do Decreto-Lei n.° 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei n.° 10.833/2003, aplica-se a multa de R$
5.000,00 por ponto percentual (e não pela fração) que ultrapasse a
margem de 5%, na diferença de peso apurada entre o manifesto carga e o
efetivamente descarregado, quando se tratar de importação de carga a
granel.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar o
argumento preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-002.076, de 20 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11128.001977/2009-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002746/2009-84
2
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multa e tributos, em
razão da diferença do peso de carga a granel.
Entendeu a Autoridade Autuante que houve divergência apurada entre a
quantidade de mercadoria constante no conhecimento de carga marítimo e o que foi
efetivamente descarregado do navio, sendo constatada uma diferença superior a 5%
Aplicou-se, assim, a penalidade prevista na alínea ‘a’, inciso IV, do artigo 107 do
Decreto Lei n.° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n.° 10.833/2003, além das
diferenças tributárias incidentes sobre a mercadoria faltante (Imposto de Importação, PIS, COFINS
e Multa).
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
entre outros, (a) que não poderia ser sujeito passivo da autuação, por ser agente marítimo, que (b)
não seria cabível a exigência de PIS/COFINS Importação pelo princípio da irretroatividade da lei, (c)
que há bis in idem posto que os tributos cobrados teriam como base o mesmo fato gerador, (d)
que o cálculo da multa prevista no artigo 107 do DL n.° 37/1966 não poderia considerar o
percentual fracionado de 0,07%, devendo ser utilizado o percentual inteiro inferior e (e) que as
multas previstas nos artigos 106 e 107 do DL n.° 37/1966 possuem o mesmo fato gerador,
configurando o bis in idem.
A DRJ manteve o crédito tributário, observando que o agente marítimo é
representante do transportador internacional e, por isso, é responsável solidário. Além disso,
entendeu que deve sim ser aplicada multa quando constatada diferença de peso da carga a granel
na importação. Rejeitou as demais alegações e pedido de diligência.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002746/2009-84
3
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) ou 5 (cinco) anos da
apresentação da impugnação até seu julgamento;
b) que o agente marítimo é ilegítimo para figurar como sujeito passivo da
impugnação;
c) que a lei tributária não retroage em prejuízo do contribuinte;
d) que há bis in idem e excesso de valor cobrado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no
caso em análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em
que apresentada a impugnação e o julgamento realizado pela DRJ.
Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo razoável de 5
(cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A
inaplicabilidade
de
prescrição
intercorrente
em
processos
administrativos fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:
“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória
pelos seus julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua
redação.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002746/2009-84
4
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.
2. DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
A Recorrente afirma que o agente marítimo não pode responder
solidariamente ao transportador marítimo por infrações aduaneiras, por se
tratar de mera mandatária.
Razão não assiste a Recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo
acórdão n.° 3301-009.841, de Relatoria da Ilustre Conselheira Liziane
Angelotti Meira, com razões e fundamentos abaixo em destaque que
adoto-os como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei n.° 9.784/1999.
Veja-se:
“Dispõe o art. 32 do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da
custódia de mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção
ou redução do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
II- representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída
pela Lei no 11.281, de 2006)
Ressalte-se que a redação do parágrafo único dada pelo Decreto-lei n°
2.472/1988, foi mantida na redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24/08/2001.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002746/2009-84
5
A respeito da legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo
em relação ao transportador estrangeiro, cite-se a decisão do REsp
1.129.430/SP, relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção do STJ, DJE de
14/12/2010, em sede de recurso repetitivo, que assentou que o agente
marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do
Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário,
porque inexistente previsão legal para tanto.
Entretanto, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.2472/88 já não há mais
óbice para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Em decorrência do exposto, o Agente Marítimo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com
relação à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
Então, comprovada a vinculação entre a Recorrente e o transportador
marítimo estrangeiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Afastada, portanto, a preliminar.”
Visto o exposto, improcedente a argumentação de ilegitimidade.
3. DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Sustenta a Recorrente que o Regulamento Aduaneiro (Decreto n.°
6.759/2009) fora aplicado indevidamente, visto que o fato gerador era de
ano anterior à sua publicado.
Argumentação que não faz sentido, uma vez que a instituição da PIS e da
COFINS Importação se deu pela Lei n.° 10.865/2004, vigente à época do
fato gerador e da autuação, e não pelo Regulamento Aduaneiro.
4. DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM E EXCESSO DE VALOR COBRADO.
Sobre a alegada ocorrência de bis in idem, me socorro também da análise
di acórdão n.° 3301-009.841, de Relatoria da Ilustre Conselheira Liziane
Angelotti Meira, com razões e fundamentos abaixo em destaque que
adoto-os como meus. Veja-se:
“(...) Defende a ocorrência de bis in idem, pois a multa do art. 107,
IV, “a” e o Imposto de Importação, o PIS/PASEP Importação e a
COFINS Importação (art. 251 do Decreto n° 6.759/09) têm como
base o mesmo fato gerador, isto é, "para a ocorrência do fato
gerador considera-se entrada no território aduaneiro a mercadoria
que consta como importada e cujo extravio tenha sido apurado pela
administração aduaneiro a entrada da mercadoria”.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002746/2009-84
6
Não merece acolhida a alegação, porque a multa regulamentar tem
caráter sancionatório, logo não se trata de “tributo”, nos termos do
art. 3°, do CTN.
O art. 154, I, da CF, prescreve a instituição de impostos não
previstos na competência da União, desde que sejam não
cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios
dos já discriminados na CF.
Dessa forma, a caracterização de bis in idem em relação ao PIS e à COFINS
Importação e ao Imposto de Importação, também não procede, pois as
primeiras são contribuições sociais (art. 195, CF) e o segundo é imposto
(art. 153, CF), além de diferirem seus critérios quantitativos. Logo, esses
três tributos não decorrem do exercício da competência residual da União.
Indubitavelmente, as alegações de afastamento de legislação válida e
vigente implica em análise de constitucionalidade, o que é vedado pela
Súmula CARF n° 2.”
Inexistente, portanto, o bis in idem.
Já quanto ao excesso de valor cobrado e mais especificamente sobre a
aplicação da multa regulamentar, entendo que a Recorrente está com a
razão.
Nesse sentido, veja-se trecho também do acórdão n.° 3301-009.841, que
aborda muito bem a questão:
“(...) Aduz que houve erro no cálculo da multa: pelo art. 107, IV, do
Decreto-Lei n° 37/66, permite-se a cobrança de R$ 5.000,00 para cada
ponto percentual que ultrapasse 5% de mercadoria extraviada, sendo
vedado o fracionamento da multa.
Diante disso, tem-se que a ocorrência da infração aduaneira é fato
incontroverso, sendo a divergência levantada pelo contribuinte em relação
ao valor.
Entendo que há razão no argumento da empresa. Explico.
Dispõe o art. 107, IV, do Decreto-Lei n° 37/66 que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento),
na diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel
apresentado pelo transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
Foi descarregada a quantidade de 90456 kg de produto, conforme o laudo
técnico, por sua vez a quantidade manifestada no conhecimento marítimo
foi de 100000 kg. Constatada a diferença (falta) de 9544 kg, ou seja, 9,54
%.
Então, se o extravio correspondeu a 9,54 %, o excesso foi de 4,54% do
limite legal de cinco pontos percentuais. Logo, não pode haver a cobrança
sobre a fração de 0,54%.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002746/2009-84
7
Nesse sentido, transcrevo a declaração de voto do julgador Rui Kenji Ota
acostada na decisão recorrida:
(...)
Dessa forma, o cálculo da fiscalização foi: 4,54 X R$ 5.000,00 = R$
22.700,00.
O correto é: 4 X R$ 5.000,00 = R$ 20.000,00.”
Assim, vale a leitura da declaração de voto do julgador Rui Kenji Ota, nesse
mesmo sentido, acostada na decisão da DRJ:
“Infere-se do dispositivo legal que a multa será aplicada à razão de R$
5.000,00 por ponto percentual que ultrapasse a margem estabelecida. Em
outras palavras, para cada ponto percentual que ultrapasse a margem
estabelecida será aplicada multa de R$ 5.000,00.
Conclui-se, assim, que para que se caracterize a infração passível de ser
punida com a multa em tela, há que se ultrapassar a margem prevista (5%)
em pontos percentuais inteiros. Por conseguinte, as frações menores que
um ponto percentual (1% - um por cento) não podem ser consideradas para
fins de cálculo da multa, pois não caracterizam a formação de um ponto
percentual como definido na Lei.”
No caso concreto, observa-se que a diferença do peso da carga a granel foi
de 5,07%, cujo excesso alcançou tão somente 0,07%, o que é inferior ao
limite legal de um ponto percentual.
Merece cancelamento, portanto, a multa regulamentar.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa regulamentar.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar o argumento
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original